Tribunal: TJMT
Processo: 1056167-68.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO no: 1056167-68.2022.8.11.0001
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ERONIL MARIA ZARQUE
RECORRIDO OI S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21/11/2023
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO – ORIGEM NÃO COMPROVADA – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – ANOTAÇÃO PREEXISTENTE – SÚMULA 385/STJ - SENTENÇA MANTIDA – VEDAÇÃO AO REFORMATIO IN PEJUS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Indenização Por Danos Morais na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega desconhecer o débito questionado, no valor de R$676,96 (seiscentos e setenta e seis reais e noventa e seis centavos), lançado no cadastro negativo.
2. Sentença de procedência da ação. Insurgência da parte Autora para ver majorados os danos morais arbitrados.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por ERONIL MARIA ZARQUE em desfavor da OI S.A para DECLARAR a inexistência do débito que gerou a negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso. Por pertinência, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto feito pela Reclamada na contestação. INTIME-SE a Reclamada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda à exclusão do nome da parte reclamante do cadastro negativo, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos. (...)”
4. Não restando comprovada a origem do débito que levou à negativação do nome do consumidor, deve ser reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes e a ilicitude da negativação.
5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que o consumidor não experimenta prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição em cadastro de inadimplentes, ainda que reconhecida a dívida como indevida, quando na data da inclusão exista anotação anterior legítima (Súmula 385).
6. Da análise do extrato de negativações consultado por este juízo no Sistema Boa Vista, é possível verificar a existência de anotação preexistente excluída em data posterior (16/01/2019) à inclusão do débito discutido nestes autos (29/06/2018) e sem qualquer informação nos autos da sua ilegitimidade (AREsp n. 1.627.243, Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 29/03/2022). Confira-se:
7. Sentença mantida somente diante da impossibilidade da reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso pela parte Requerida. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056167-68.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ERONIL MARIA ZARQUE - CPF: 458.434.221-00 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), ANDERSON GARCIA DA SILVA - CPF: 012.295.852-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023